Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-14.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705277-14.2024.8.07.0011 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: CLEANE LIMA MOURA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL EXISTENTE. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 149,00 e condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de reparação por danos morais. 2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que o nome da recorrida já teria sido retirado do cadastro de inadimplentes. Assevera a inexistência de danos morais, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, que o montante condenatório seja reduzido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão cinge-se a verificar a regularidade da inscrição do nome da parte recorrida em cadastro de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Preliminar de ausência de interesse de agir. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam e o interesse processual, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. No caso, a recorrida busca compensação por danos morais oriundos de alegada inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Assim, a baixa da anotação em razão do deferimento de tutela de urgência não afasta a pretensão indenizatória da consumidora. Preliminar rejeitada. 5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. 6. Na hipótese, verifica-se que a parte recorrida teve o seu nome inscrito em cadastro de proteção de crédito em razão de dívida vencida em 24/4/2023 (ID 71529307), com origem em suposto inadimplemento da mensalidade de outubro/2022 do curso contratado junto à recorrente. 7. Ocorre, contudo, que a contratação foi efetivada somente no mês de dezembro/2022 e, além disso, a recorrida nunca teve acesso ao curso (IDs 71529293 e 71529294), o que motivou o cancelamento da matrícula no mesmo mês (ID 71529295), com a obtenção de reembolso parcial dos valores pagos (ID 71529300). Assim, é evidente que a negativação do nome da consumidora não é legítima. 8. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa (STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN). 9. Em relação ao montante condenatório, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, a quantia fixada na origem (R$ 4.000,00) é excessiva, devendo ser minorada ao patamar de R$ 2.000,00, valor que é razoável e suficiente à reparação do dano. IV. DISPOSITIVO 10. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 11. Recurso provido em parte para reduzir a condenação fixada a título de danos morais ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 12. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. ____ Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9.9.2024. (Acórdão 2005824, 0705277-14.2024.8.07.0011, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/requerida contra o Acórdão que deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto, reduzindo a condenação fixada a título de danos morais ao montante de R$ 2.000,00. 2. Em suas razões, a parte embargante aponta a existência de contradições no julgado, uma vez que inexistiria falha no serviço prestado e a condenação em indenização por danos morais seria descabida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão envolve a verificação de contradição no Acórdão proferido por esta Turma Recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Nesse sentido, a contradição que pode ser objeto dos aclaratórios é somente a interna, que se revela entre os elementos do próprio julgado. 5. No caso em análise, o acórdão foi claro e fundamentado, não havendo vício que justifique a interposição dos Embargos. Com efeito, a ilegitimidade da inscrição do nome da embargada no cadastro de inadimplentes e a existência de danos morais foram adequadamente analisadas nos pontos 7, 8 e 9 do julgado embargado. 6. Não merece reparo, portanto, o Acórdão ora embargado, não sendo o recurso aviado adequado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de Declaração rejeitados. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 2046134, 0705277-14.2024.8.07.0011, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 77334438 e 77334439). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta afronta ao art. 207 da CF/88. Discorre sobre a validade do contrato de prestação de serviços educacionais, necessidade de aplicação das sanções previstas em razão da suposta inadimplência da parte recorrida e ausência de danos morais. Pugna, alternativamente, pela redução do valor da indenização fixada a esse título. Nada obstante os argumentos deduzidos pela recorrente, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, Lei 9.099/1995, que decorrem de relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que no Tema n. 655/STF foi fixada a seguinte tese: “A questão da razoabilidade e da proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos para manejo do apelo extremo, razão pela qual, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC/15, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025. Maria Isabel de Lourdes Silva Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal